Tribunal: TJSP
Processo: 1006808-77.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ção de quesitos dirigidos ao perito. Inviabilidade. Questionamentos a respeito do trabalho pericial debatidos nos autos à exaustão. Apresentados esclarecimentos acerca das críticas formuladas.
- Ônus da prova. Inversão do ônus da prova que não tem aplicação automática. Condicionamento a existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. Hipóteses não verificadas no caso concreto.
- Vícios ocultos. Prova pericial. Autor que procedeu ao reparo do veículo em oficinas de sua preferência ao invés de levá-lo ao estabelecimento da vendedora, conforme avençado. Vendedora que não pode ser responsabilizada pela prestação de serviço das oficinas. Ausência de verossimilhança quanto as alegações de conhecimento de novos vícios ocultos após a vistoria e reparo por duas diferentes oficinas.
- Desgaste natural do veículo usado. Adquirente que concordou em receber o bem, micro-ônibus fabricado há 8 anos, com 411.485 quilômetros rodados, no estado em que se encontrava. Falta de adoção de mínimas medidas de cautela e precaução, como submeter o automóvel a verificação por profissional de confiança e idôneo. Apelante que exerce atividade lucrativa no ramo de transporte de estudantes. Conhecimento suficiente do funcionamento de micro-ônibus e da necessidade de prévia verificação de veículo usado. Vícios, ademais, reparados conforme narrativa exposta na inicial. Sentença mantida.
- Indenização. Indevida. Inexistente ato ilícito imputável à vendedora, não se estabelece nexo de causalidade com os danos descritos pelo apelante.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006808-77.2018.8.26.0291; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Claudia Menge

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Ação de rescisão contratual cumulada com danos morais e materiais. Compra e venda de micro-ônibus usado. Alegação de vícios ocultos. Sentença de improcedência.
- Cerceamento de defesa. Nulidade. Não ocorrência. Pretendida a complementação de quesitos dirigidos ao perito. Inviabilidade. Questionamentos a respeito do trabalho pericial debatidos nos autos à exaustão.

Ementa:
APELAÇÃO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Ação de rescisão contratual cumulada com danos morais e materiais. Compra e venda de micro-ônibus usado. Alegação de vícios ocultos. Sentença de improcedência.
- Cerceamento de defesa. Nulidade. Não ocorrência. Pretendida a complementação de quesitos dirigidos ao perito. Inviabilidade. Questionamentos a respeito do trabalho pericial debatidos nos autos à exaustão. Apresentados esclarecimentos acerca das críticas formuladas.
- Ônus da prova. Inversão do ônus da prova que não tem aplicação automática. Condicionamento a existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. Hipóteses não verificadas no caso concreto.
- Vícios ocultos. Prova pericial. Autor que procedeu ao reparo do veículo em oficinas de sua preferência ao invés de levá-lo ao estabelecimento da vendedora, conforme avençado. Vendedora que não pode ser responsabilizada pela prestação de serviço das oficinas. Ausência de verossimilhança quanto as alegações de conhecimento de novos vícios ocultos após a vistoria e reparo por duas diferentes oficinas.
- Desgaste natural do veículo usado. Adquirente que concordou em receber o bem, micro-ônibus fabricado há 8 anos, com 411.485 quilômetros rodados, no estado em que se encontrava. Falta de adoção de mínimas medidas de cautela e precaução, como submeter o automóvel a verificação por profissional de confiança e idôneo. Apelante que exerce atividade lucrativa no ramo de transporte de estudantes. Conhecimento suficiente do funcionamento de micro-ônibus e da necessidade de prévia verificação de veículo usado. Vícios, ademais, reparados conforme narrativa exposta na inicial. Sentença mantida.
- Indenização. Indevida. Inexistente ato ilícito imputável à vendedora, não se estabelece nexo de causalidade com os danos descritos pelo apelante.
RECURSO DESPROVIDO.